Tribunal: TJBA
Processo: 8070170-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070170-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WALTER ANDERSON DE SENA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Embargos de Declaração prejudicado. Plano de Saúde. Ação de Obrigação de Fazer. Descredenciamento dos urologistas. Tutela provisória de urgência. Diagnostico de lesão renal expansiva à esquerda, altamente suspeita para um carcinoma renal, necessitando com extrema urgência de autorização e realização de procedimento médico prescrito. Decisão agravada que postergou a apreciação do pedido de antecipação da tutela à apresentação de documentos. O relatório médico apresentado (ID. 73292394) evidencia a gravidade do quadro clínico e a necessidade de intervenção cirúrgica em caráter de urgência, demonstrando a probabilidade do direito invocado. Ressalte-se que, embora seja legítimo o descredenciamento de prestadores de serviço, conforme art. 17 da Lei 9.656/98, compete à operadora garantir a continuidade do tratamento e a disponibilização de alternativas adequadas na rede credenciada. Assim, presentes os requisitos positivados no art. 300 do CPC, evidencia-se que a pretensão do agravante merece guarida para determinar às agravadas que deem cobertura ao procedimento prescrito, em favor do Agravante, sendo que inclui a disponibilização de profissional credenciado por sua rede para a realização do procedimento cirúrgico de Nefrectomia Parcial Robótica. Em sendo assim, merece parcial provimento o recurso para determinar “
aos Réus que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciem o tratamento oncológico necessário ao Autor, na unidade hospitalar onde se encontra internado, Hospital Mater Dei, ou em outra unidade equivalente da sua rede de referência. A determinação inclui a disponibilização de profissional credenciado pela sua rede para a realização do procedimento cirúrgico de Nefrectomia Parcial Robótica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
”. Mantida a tutela recursal deferida através da decisão de ID 73294568, pelo plantão judiciário. Agravo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070170-06.2024.8.05.0000, em que figura como agravante/embargado WALTER ANDERSON DE SENA e, como agravado/embargante, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, e julgar prejudicado os Embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.